Tribunal: TJBA
Processo: 0500867-09.2019.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500867-09.2019.8.05.0113

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: LEANDRO BARBOSA SANTOS

Advogado(s): KAIZA NAYNHA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
E MUNIÇÕES.
ENVOLVIMENTO DE MENOR DE IDADE. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR DO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS.
IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA ANTE AS CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE.
REGIME INICIAL ABERTO.
INVIABILIDADE. PENA ACIMA DE QUATRO ANOS MANTIDA.
RECURSO EM LIBERDADE.
DIREITO JÁ CONCEDIDO NA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E,
NESTA EXTENSÃO,
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Criminal interposta por Leandro Barbosa Santos contra sentença da 2ª Vara Criminal de Itabuna/BA que o condenou a 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 583 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, IV e VI, da Lei nº 11.343/06, sendo-lhe assegurado o direito de recorrer em liberdade. A Defesa requereu a aplicação da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, a fixação do regime inicial aberto e a reafirmação do direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06; (ii) estabelecer se é possível a fixação de regime inicial aberto; e (iii)
verificar a possibilidade de concessão do direito
de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A aplicação do redutor do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 exige o preenchimento cumulativo de requisitos legais, dentre os quais a inexistência de dedicação a atividades criminosas, o que não se verifica na hipótese, em razão da apreensão simultânea de arma de fogo com numeração suprimida e da presença de menor de idade no contexto do flagrante.

4.

O regime semiaberto fixado na sentença está em consonância com o quantum da pena imposta (superior a 4 anos) e com a ausência de causas que autorizem regime mais brando, conforme art. 33, §2º, “b”, e §3º, do Código Penal e art. 42 da Lei de Drogas.

5.
Quanto ao direito de recorrer em liberdade, verifica-se que o Juízo de origem já concedeu expressamente tal benefício, razão pela qual inexiste interesse recursal sobre esse ponto.

6.
A
nalisando a dosimetria da pena de ofício, verifica-se que a
utilização dos mesmos fundamentos fáticos (arma de fogo e envolvimento de menor) tanto para afastar o redutor quanto para aplicar as causas de aumento previstas no art. 40, IV e VI, da Lei n.
º
11.343/06 não configura
bis in idem
, haja vista que tais circunstâncias poderiam ensejar autônoma responsabilização penal, sendo a consunção aplicada,
inclusive,
de forma mais benéfica ao Réu,
de modo que compreende-se pela idoneidade da aplicação das majorantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

1. A apreensão de arma de fogo e a presença de menor no contexto da prática do tráfico de drogas indicam a dedicação a atividades criminosas e afastam a aplicação do redutor do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06. Precedentes.
2. O regime inicial semiaberto é compatível com a pena imposta superior a quatro anos, ainda que ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis.

3. A concessão do direito de recorrer em liberdade, já deferida em sentença, torna prejudicado o pedido recursal com idêntico objeto.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LV; CP, art. 33, §§ 2º e 3º; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e §4º, e 40,

IV e VI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 718.028/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022; STJ, AgRg no HC 798.333/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.06.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Criminal n.º

0500867-09.2019.8.05.0113
, em que figura
m
, como Apelante,
LEANDRO BARBOSA SANTOS
,

e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER PARCIALMENTE
do recurso

e, nesta extensão,
NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo, mantendo inalterada a sentença vergastada
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 03 de junho de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS10